Tribunal: STF
Processo: ARE 1459600
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso inominado – Policial Militar – Expedição de certidão de perfil profissiográfico profissional e retificação da certidão de tempo de contribuição – CTC, para nela fazer constar a natureza especial das atividades exercidas no referido cargo de policial militar – Recurso conhecido e improvido” (fl. 2, doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 42, os §§ 4º e 10 do art. 40, o inc. X e o 
§ 3º do art. 142 da Constituição da República (doc. 13).



    Afirma “trata[r]-se de ação através da qual o Recorrido, ex-policial militar, pretende que o período trabalhado no Estado seja transferido para o regime geral do INSS, onde contribui atualmente, convertendo-se aquele tempo (especial) em comum” (fl. 2, doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 deste Supremo Tribunal (doc. 15).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, sustenta-se que “o julgamento do Recurso Extraordinário interposto não envolve análise de legislação local ou de legislação infraconstitucional, tendo finalidade apenas de questionar a violação às normas constitucionais apontadas e o desrespeito às decisões já proferidas por este Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. Não incidem, pois, as Súmulas 279, 280 e 636 desta Corte Constitucional” (fl. 4, doc. 17).



    Sustenta que “os militares do Estado se vinculam a regime previdenciário próprio, com regras específicas, por força do artigo 42, § 1º, combinado com o 
art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Como corolário, igualmente não incidem sobre a esfera jurídico-previdenciária dos militares as decisões proferidas pelo STF no Tema 942 de RG e na SV n. 33, uma vez que fundadas na última norma constitucional mencionada” (fl. 5, doc. 17).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo para o fim de admitir-se o recurso extraordinário, ante as violações às normas constitucionais acima citadas e aos precedentes vinculantes firmados por esta C. Corte” (fl. 35, doc.17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou tese de que, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” 
(DJe 24.9.2020). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicar, neste processo, o Tema 942 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, trata-se de matéria diversa referente à contagem de tempo de serviço exercido como policial militar. Na sentença mantida pela Turma Recursal nos termos do art. 46 da Lei 
n. 9.099/1995, o juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Pindamonhangaba/SP assentou:



    “No caso dos autos, o requerente não pretende obter aposentadoria especial, mesmo porque não é mais servidor público. O que se objetiva é que se emita CTC que sirva de prova de tempo de contribuição especial para sua conversão em comum (ou para sua soma a outros períodos tidos como especiais eventualmente reconhecidos como tais pelo INSS) perante o regime geral de previdência social (RGPS), a fim de obter futura aposentadoria. É fato notório que o Policial Militar desenvolve, de modo habitual e permanente, ocupação perigosa, porquanto desempenha policiamento ostensivo, combate e prevenção à criminalidade, manutenção da ordem pública, repressão ao crime organizado, controle de tumultos, portando arma de fogo e fazendo do uso legítimo da força física moderada, se necessário. Não se pode desprezar, assim, que o Policial Militar convive com risco de forma constante. Nos treinamentos, na sua vida diária ou em ocorrências, a possibilidade iminente de um dano físico ou da morte é um fato permanente de sua profissão. O exercício da atividade policial militar, por natureza, exige o comprometimento da própria vida É inegável, pois, que o Policial Militar exerce atividade especial. Tal atividade é, à evidência, de natureza perigosa, porquanto a pessoa que exerce atividade policial militar tem sua integridade física colocada em efetivo risco. No caso em tela, apesar de a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo já ter expedido a CTC ao autor, restou expressamente consignado no documento de que a ‘certidão não possui tempo especial (art. 5º, § único, Port. MPS 154/08)’. Daí que o autor faz jus à expedição de nova certidão na qual seja reconhecido o tempo especial, conforme exigência contida no artigo 8º, inciso IV, da Portaria nº 154 do Ministério da Previdência Social, com a redação que lhe foi dada pela Portaria MF nº 393 de 31/08/18, que disciplina os procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social, in verbis: Art. 8º A unidade gestora do RPPS e o órgão emissor da CTC deverão efetuar, respectivamente, no registro individualizado do participante no RPPS e nos assentamentos funcionais do servidor, anotação contendo, no mínimo, os seguintes dados [...] IV - os períodos, dentro daqueles certificados, que foram reconhecidos pelo órgão emissor da CTC como sendo tempo especial, sem conversão, exercido pelo servidor com deficiência, em atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018)’. No mais, a obrigatoriedade de emissão do LTCAT e de Perfil Profissiográfico Previdenciário pelas pessoas jurídicas de direito público está expressamente prevista na Instrução Normativa SPS 
nº 01/10, especificamente em seus art. 7º e 8º: ‘Art. 7º O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos: I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais; II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10; III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11. Art. 8º O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas Sb40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004. Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo" (fls. 3-4, doc. 3).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991 e da Portaria do Ministério da Previdência Social n. 154/2008)). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. militar. Aposentadoria. Concessão. Preenchimento dos requisitos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas ns. 280 e 279/STF. 
2. Agravo regimental não provido” (AI n. 748.881-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.6.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora